Tribunal: TJMT
Processo: 1026466-60.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO ATRIBUÍDA AO ESTADO-MEMBRO (ART. 95, § 3º, II, CPC). RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. TETO ATUALIZADO PELO IPCA-E. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. CRITÉRIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento do Município de Cuiabá contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026466-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Indenização por Dano Material, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ALTAMIRA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 275.008.531-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEONICE DA COSTA NUNES DE ANDRADE - CPF: 867.013.391-15 (AGRAVADO), DEIZE SANTANA BARBOSA - CPF: 018.430.641-89 (AGRAVADO), LUCIENE NUNES DOS SANTOS - CPF: 537.807.951-91 (AGRAVADO), MARIA DA GUIA COSTA SANTOS - CPF: 330.240.903-63 (AGRAVADO), MARIA HELENA BASTOS ORMONO - CPF: 483.752.251-34 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 551.803.371-00 (AGRAVADO), MARINA LUCIA DA SILVA - CPF: 329.072.141-87 (AGRAVADO), NATANAIZES MATOS GOMES DE LARA - CPF: 162.388.501-91 (AGRAVADO), GENY VIEIRA DIAS - CPF: 594.399.551-04 (AGRAVADO), LEONICE MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 452.630.511-15 (AGRAVADO), SALETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 355.635.326-15 (AGRAVADO), SONEIDE COLETA DE SOUZA - CPF: 143.377.541-72 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ULLY SOUZA MATTOZO - CPF: 036.120.091-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO ATRIBUÍDA AO ESTADO-MEMBRO (ART. 95, § 3º, II, CPC). RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. TETO ATUALIZADO PELO IPCA-E. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. CRITÉRIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento do Município de Cuiabá contra decisão proferida na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença em que servidores municipais executam diferenças salariais (conversão do cruzeiro real para URV), que fixou honorários periciais em R$ 2.198,30 a serem pagos pelo Município.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade recursal à luz da dialeticidade; (
ii
) definir quem deve custear os honorários periciais quando a parte é beneficiária da justiça gratuita; e (
iii
) estabelecer os parâmetros de fixação do valor à luz da Resolução CNJ n. 232/2016, inclusive em hipóteses de pluralidade de autores.

III. R
azões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade porque o agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto (i) à imposição de custeio dos honorários periciais ao Município e (
ii
) ao valor fixado em desacordo com a Resolução CNJ n. 232/2016.

4. Aplica-se o art. 95, § 3º, II, do CPC: sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a perícia realizada por particular é custeada com recursos do ente federado responsável pela assistência judiciária, no caso, o Estado de Mato Grosso, e não o Município demandado.

5. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 confirma a responsabilidade estatal pela assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

6. À míngua de tabela própria do Tribunal, incide a Resolução CNJ n. 232/2016, cujo anexo fixa valor máximo para perícias contábeis em demandas de servidores contra a Fazenda; atualização anual pelo IPCA-E (art. 2º, § 5º).

7. A elevação acima do teto só se admite com fundamentação específica (complexidade, zelo, especialização, tempo e peculiaridades regionais), nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução, o que não ocorreu na decisão agravada.

8. Em casos com múltiplos autores, adota-se critério de proporcionalidade: valor integral atualizado para o primeiro autor e acréscimo de 1/3 desse valor para cada autor adicional, conforme precedentes do TJMT.

9. Com 13 autores, o montante totaliza R$ 2.227,04 (R$ 445,40 para o primeiro autor + R$ 148,47 por cada um dos 12 autores adicionais).

IV. D
ispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Atende ao princípio da dialeticidade o agravo que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, incumbe ao Estado-membro (art. 95, § 3º, II, CPC). 3. Os honorários periciais em demandas de servidores contra a Fazenda observam o teto da Resolução CNJ n. 232/2016, atualizado pelo IPCA-E, somente se admitindo superação mediante fundamentação específica. 4. Havendo multiplicidade de autores, é proporcional aplicar o valor integral atualizado para o primeiro autor e acrescer 1/3 desse valor para cada autor adicional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1006799-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.6.2024; TJMT, AI n. 1001911-13.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.4.2024; TJMT, AI n. 1018589-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença n. 0045571-97.2014.8.11.0041, que determinou ao ente municipal o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 2.198,30.

A demanda originou-se de ação de cobrança ajuizada por servidores municipais visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV. Findo o trâmite processual, foi deferida a realização de prova pericial para apuração dos valores devidos.

O juízo singular nomeou perita particular, fixando honorários periciais no montante de R$ 2.198,30 e determinando que o Município de Cuiabá arcasse com o respectivo pagamento no prazo de 15 dias.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) não é o responsável pelo pagamento dos honorários periciais, vez que os agravados são beneficiários da justiça gratuita, incumbindo tal obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil; (
ii
) o valor fixado contraria as disposições da Resolução CNJ n. 232/2016, que estabelece honorários periciais no valor de R$ 300,00 para perícias contábeis em ações propostas por servidores contra a Fazenda Pública.

Nas contrarrazões, sustentam os agravados, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso pela ausência de dialeticidade. No mérito, defendem que a Resolução CNJ n. 232/2016 não fixa valores máximos, mas estabelece parâmetros, justificando o valor fixado pela complexidade da perícia.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pela não intervenção
no feito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Ausência dialeticidade

Preliminarmente, os agravados arguem a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, sustentando que o agravante
se limitou
a reproduzir argumentos já apresentados na primeira instância, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma específica e fundamentada, as razões de decidir constantes da decisão atacada, não bastando a mera repetição de argumentos genéricos ou dissociados dos fundamentos do pronunciamento judicial.

Contudo, no presente caso, verifica-se que o agravante atacou diretamente os dois pilares fundamentais da decisão recorrida: (i) a atribuição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais ao Município; e (
ii
) o valor fixado para os honorários periciais em montante superior ao previsto na Resolução CNJ n. 232/2016.

A insurgência recursal não se limitou à mera reprodução de argumentos genéricos, mas apresentou fundamentação específica quanto à incorreta aplicação do art. 95, § 3º, II, do CPC e à inobservância dos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para fixação de honorários periciais em ações dessa natureza.

Assim, presente se mostra a necessária dialeticidade recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

R
esponsabilidade pelo custeio dos honorários periciais

O primeiro ponto controvertido refere-se à responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais quando a parte beneficiária da justiça gratuita requer a produção da prova pericial.

O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de que cada parte deve adiantar a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Todavia, o § 3º, inciso II, do mesmo dispositivo excepciona essa regra quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, estabelecendo que será
:

"paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça".

A norma processual é cristalina ao estabelecer que o custeio da prova pericial, quando o requerente é beneficiário da justiça gratuita, constitui obrigação dos entes federados dotados de competência constitucional para prestação da assistência judiciária. No presente caso, tratando-se de ação processada perante a Justiça Estadual, tal obrigação recai sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o Município demandado.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
, conferindo aos Estados-membros a responsabilidade constitucional pela prestação da assistência judiciária aos hipossuficientes.

Esta orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes .
”

“(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ -
AgInt
no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 11.06 .2019).

In
casu
, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC.

(TJMT, AI n. 1006799-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.6.2024) (Destaquei)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS – RATEIO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO À PARTE DAQUELE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes deve seu valor ser rateado igualitariamente, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais da parte atribuída àquele que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

(TJMT, AI n. 1001911-13.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.4.2024)

Portanto, procede a irresignação do agravante quanto ao primeiro ponto, devendo ser reconhecido que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais incumbe ao Estado de Mato Grosso e não ao Município demandado.

V
alor dos honorários periciais

O segundo ponto controvertido refere-se ao valor fixado para os honorários periciais, que deve observar os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016.

O art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil determina que, quando o custeio da perícia incumbir ao ente público em razão da gratuidade de justiça,
"o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça"
.

Inexistindo tabela própria deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a Resolução CNJ n. 232/2016, que estabelece os valores dos honorários periciais nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

O item 1.1 da Tabela anexa à referida Resolução estabelece que o
"Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município"
tem como valor máximo R$ 300,00, contrariamente ao sustentado pelos agravados de que o valor não representaria limite máximo, mas mero parâmetro orientador.

A própria redação da Resolução é clara ao estabelecer
"VALOR MÁXIMO"
na coluna correspondente, não deixando dúvidas quanto ao caráter limitativo dos valores ali fixados.

Embora o art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ n. 232/2016 permita que
"
O
juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada"
, tal majoração deve ser excepcionalmente justificada com base na complexidade da matéria, grau de zelo e especialização do profissional, lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e peculiaridades regionais, conforme estabelece o art. 2º da mesma Resolução.

No presente caso, a decisão agravada não apresentou fundamentação específica que justificasse a fixação dos honorários periciais em valor superior ao previsto na tabela do CNJ.

Ademais, o art. 2º, § 5º, da Resolução CNJ n. 232/2016 determina que
"
O
s valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E"
. Aplicando-se a correção monetária desde 2017 até janeiro de 2025, o valor de R$ 300,00 corresponde atualmente a R$ 445,40.

Por fim, considerando que a presente demanda envolve múltiplos autores (13 servidores), deve-se aplicar o critério de proporcionalidade adotado pela jurisprudência desta Corte, que orienta ser razoável aplicar o valor atualizado para o primeiro autor e acrescer 1/3 desse valor para cada autor adicional.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença ajuizado por servidores públicos estaduais visando à execução de valores referentes à conversão de vencimentos para URV, fixou honorários periciais em R$ 4.400,00, à razão de R$ 400,00 por autor.

2. Pretensão de reforma da decisão, com base nos limites da Resolução CNJ n. 232/2016 e na fórmula de proporcionalidade adotada por esta Corte em precedentes análogos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) se a fixação dos honorários periciais em valor superior ao teto previsto na Resolução CNJ n. 232/2016 é admissível no caso concreto; e (II) se, havendo pluralidade de autores, é cabível a aplicação de critério proporcional para evitar impacto financeiro desarrazoado ao erário.

III. Razões de decidir

4. A Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece o teto de R$ 300,00 para perícias contábeis em ações de servidores públicos contra a Fazenda, valor este atualizado anualmente pelo IPCA-E, atingindo R$ 445,40 no ano de 2025.

5. A decisão agravada não apresentou motivação específica, quanto à complexidade da perícia, ao grau de especialização exigido ou às peculiaridades do caso, nos termos do art. 2o, da Resolução CNJ n. 232/2016.

6. Em ações com múltiplos autores, é razoável aplicar o valor atualizado para o primeiro autor e acrescer 1/3 desse valor para cada autor adicional, conforme reiterados julgados deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários periciais em R$ 2.078,57 (dois mil, setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), observando-se o valor atualizado de R$ 445,40 para o primeiro autor e o acréscimo de R$ 148,47 para cada um dos demais autores.

Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais em cumprimento de sentença proposto por servidores públicos devem observar o teto da Resolução CNJ n. 232/2016, com atualização pelo IPCA-E. 2. Quando houver multiplicidade de autores, é proporcional fixar o valor integral para o primeiro autor e acrescer 1/3 deste valor para cada autor adicional, evitando-se impacto financeiro desproporcional ao ente público.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o, II; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1004709-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 20.10.2023; TJMT, AI n. 1009662-51.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Anglizey

Solivan
, j. 18.12.2024.

(TJMT, AI n. 1018589-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025) (Destaquei)

No presente caso, há 13 autores, sendo 1 principal e 12 adicionais. Aplicando-se a metodologia jurisprudencial, o cálculo será: R$ 445,40 (
valor base) + R$ 148,47 x 12 (12 autores adicionais), totalizando R$ 2.227,04.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada e determinar
que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais incumbe ao Estado de Mato Grosso e
fixar os honorários periciais no valor de R$ 2.227,04.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025